Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU NÃO CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O comparecimento espontâneo do réu somente supre a falta de citação quando o patrono possui poderes especiais para receber citação, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.
2. Não triangularizada a relação jurídica processual, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Demais, a não localização do veículo culmina na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, fato que não descaracteriza a mora, tampouco quem deu causa ao ajuizamento da ação, notadamente quando não verificada desídia da parte autora.
4. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício, ainda que com fundamento em razões juridicamente frágeis, não é suficiente para demonstrar a intenção da embargante em retardar a marcha processual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.